Tribunal: TJES
Processo: 5011488-24.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011488-24.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FREDERICO GIMENES LEAL SILVA e outros
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A. e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5011488-24.2022.8.08.0024

RECTES.: BANCO BRADESCO S.A. e FREDERICO GIMENES LEAL SILVA

RECDOS.: FREDERICO GIMENES LEAL SILVA e BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EM
ENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR
.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. FALHA NA SEGURANÇA. SEGURANÇA DE SISTEMA BANCÁRIO.
ATIPICIDADE DA TRANS
A
ÇÃO
.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
RECURSO INOMINADO
DO BANCO
IM
PROVIDO.
RECURSO INOMINADO
DA
PARTE
AUTORA
IM
PROVIDO.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS EXATOS VALORES DE DANO MATERIAL.

SENTENÇA
MANTIDA
.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado do banco réu Id. 6575799. Recurso Inominado da parte autora Id. 6575801. Contrarrazões do banco réu Id. 6575806. Não houve apresentação de contrarrazões pela parte autora, apesar de intimada (Id. 6575805).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pelo banco réu (Id
6575799
),
eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n
º
9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.
Tem-se por prejudicado o pedido de efeito suspensivo, ante o julgamento de mérito.

T
ambém conheço do recurso interposto pel
a parte autora
(Id.
6575801
)
,
eis que ele
também
preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n
º
9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado
(Id.
6575802)
.

O s presente s Recurso s Inominado s t ê
m como objetivo a reforma da sentença objurgada
(Id. 6575797), em que o ju
ízo

a quo

julgou nos seguintes termos:
“
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pleito autoral, e condeno a instituição bancária Requerida BANCO BRADESCO S/A. ao pagamento de danos morais ao Requerente FREDERICO GIMENES LEAL SILVA, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devendo incidir correção monetária e juros a partir da presente data.
”

Trata-se de ação de indenização por danos materias e danos morais
sob argumento que
o autor
recebeu uma mensagem de uma compra no valor de R$ 2.000,00.
Tentou entrar em contato com o banco, mas sem êxito, pois descobriu
que sua chave de acesso ao banco não estava disponível no seu celular, requisito obrigatório para acessar todos os serviços da opção cartão de crédito na referida central do banco.
Entrou em contato com a gerente e fez boletim de ocorrência.
Observou que fizeram pagamentos de boletos e compras das quais desconhece. Após inúmeros contatos com o banco,
o pagamento dos dois boletos no total de R$ 18.904,00
foi estornado
.
Assim, requereu a condenação de danos materiais no valor de R$ 25.000,00 e danos morais no valor de R$ 20.000,00.

E
m suma, o juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos, tendo
condenado a ré ao pagamento de danos morais, contudo julgou improcedente os pedidos de danos materiais, pois o autor não forneceu o valor exato.

O
banco réu em suas razões recursais
pleiteia a reforma da sentença,
alega
ndo
que a
s
transa
ções realizadas são válidas,
pois foram realizadas por

senha.

Por sua vez,
a

parte
autora a
duz
que a
situação dos autos
gerou danos materiais e que juntou uma série de provas nesse sentido.

RECURSO DO BANCO RÉU

A priori,
insta consignar que o caso em apreço se trata de relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica d
a
autor
a
, caberia à requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6
º
, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC,
invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço,
consignando que esta é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e em acordo com os
REsp nº 1.192.208/MG, REsp 1.328.706/MG e REsp 1.406.448/RJ
.

D
ito isso, em breve resumo da lide, tem-se que

a conta bancária do autor foi invadida, tendo sido realizados diversos pagamentos e compras
.

Com efeito, em que pese as alegações recursais
do banco réu
, em especial de validade das operações
supostamente
realizadas pela
demandante
, analisando-se as provas dos autos, entende-se que tal tese não deve prosperar, isso porque, invertendo-se o ônus da prova, diante da evidente relação de consumo (art. 373, § 1º, do CPC e no art. 6, VIII, do CDC), não logrou com êxito a instituição recorrente em comprovar os fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito autoral (art. 373, II, do CPC), tendo falhado, e muito, na prestação de serviço, vez que não utiliza ferramentas e mecanismos tecnológicos para se proteger e proteger dados de terceiros, permitindo que terceiro fraudulento adentre em seus sistemas, e, nos moldes da súmula 479 do STJ
a responsabilidade da instituição financeira em hipóteses de fortuito interno,
n
ão distante,
considerando a atipicidade da transaçõe
s
, em valor superior a média cotidiana, não se vislumbra outra medi
d
a se não manter o acolhimento da tese autoral de falha no sistema de segurança do banco réu, reconhecendo-se a responsabilidade deste
pela permissão de transação em conta de consumidor por terceiro
,
aliás, as alegações da ré são genéricas, sendo que não acostou um único documento referente ao caso em tela
, nesse giro,
se comunga com a r. sentença no sentido de reconhecer ato ilícito praticado pela instituição ré.

Para pertinência, jurisprudência nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZATÓRIA - CARTÃO DE CRÉDITO -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - FRAUDE NA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO - TRANSAÇÕES COMERCIAIS VULTOSAS E ATÍPICAS - INOBSERVÂNCIA AO DEVER DE SEGURANÇA DO SERVIÇO - CARACTERIZAÇÃO DE FORTUITO INTERNO - DEVER INDENIZATÓRIO CARACTERIZADO
-
Nos termos da Súmula n. 479 do colendo Superior Tribunal de Justiça, "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”,
ressalvadas as excludentes de responsabilidade previstas no artigo 145 3º , do Código de Defesa do Consumidor - A despeito da ingenuidade e do descuido do consumidor ao fornecer o seu cartão de crédito e senha a terceiro estelionatário, responde a instituição financeira pelos danos materiais decorrentes da utilização fraudulenta do cartão, haja vista que
o golpe somente pôde ser concretizado em decorrência da falha na segurança do serviço - na medida em que permitiu que os fraudadores realizassem, em ínfimo lapso temporal, diversas transações comerciais vultosas e atípicas, em evidente descompasso em relação ao perfil consumerista do autor
-, e, sobretudo, por ter fornecido ao consumidor o serviço de seguro do cartão de crédito, exatamente para afastar eventuais prejuízos advindos do uso indevido do cartão. (TJ-MG - AC: 10000205528060001 MG, Relator: Fernando Lins, Data de Julgamento: 20/05/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/05/2021)

A propósito, transcreve-se julgado recente do Colendo STJ, no qual foi destacado que a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações que parecem ilegais é capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira:

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada em 14/8/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/6/2022 e concluso ao gabinete em 17/2/2023. 2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor. 3.
O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores.
4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto. 5.
Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira.
6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor.8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos - imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável. 9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado. (STJ - REsp: 2052228 DF 2022/0366485-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2023)
(grifos nossos)

Outrossim, quanto ao dano moral,
entende-se por configurado
, pois, embora não se desconheça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há incidência de dano moral em simples falha na prestação de serviço, nos autos, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa a mera falha no serviço ou então o mero aborrecimento, configurando ofensa a honra de forma inequívoca,
sobretudo porque
demonstrada violação a direito de personalidade decorrente do elevado desfalque financeiro no orçamento da autora, situação capaz de gerar angústia e sofrimento,
instando consignar que, embora a ré tenha contribuído para a solução do problema em sede administrativa, tal fato não pode, por si só, ser suficiente para afastar o transtorno percebido pel
o
consumidor ao ver que, por falha da demandada,
foi alvo
d
e
elevado desfalque financeiro no
seu
orçamento
,

de modo que
voto
pela manutenção da r. Sentença em reconhecer ato ilícito indenizável praticado pel
o banco
ré
u
/recorrente.

Por fim, quanto ao
quantum
indenizatório, levando em consideração que este tem caráter punitivo e disciplinatório, e, na média o que se é aplicado por este E. Tribunal, e, levando em conta os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica das partes e da proporcionalidade,
considera-se justo e proporcional o

montante
fixado
de R$
10
.000,00 (
d
ez
mil reais)
a título de dano moral,
m
otivo pelo qual a sentença deverá ser mantida
quanto ao ponto.

Q
uanto aos danos materiais, objeto do recurso do autor
,
na exordial o autor afirmou que foram realizadas diversas transações
bancárias da qual desconhece; houve cortes de serviços básicos e não essenciais; Ameaças de notificações junto aos serviços de proteção ao crédito; Implicações junto à Receita Federal, visto que havia dois débitos automáticos.
Por essas razões, requereu danos materiais de R$ 25.000,00.
Contudo, apesar de ser evidente a série de transtornos, para requer dano material é necessári
o
especificar o
valor
sofrido pela parte autora. Ao contrário do dano moral, o dano material não pode ser presumido, pois se mede pela extensão do dano, nos termos do disposto no art. 944 do Código Civil. s
endo necessária a sua individualização.
Além disso, não é admissível nos juizados pedidos ilíquidos, pois não há fase de liquidação. Ademais, o autor afirmou na exordial que o banco devolveu
ao autor R$
18.904,00 (Id.
6575130 - Pág. 8).
Veja-se julgados:

RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cuida-se de ação indenizatória na qual reclama a parte autora a condenação da parte ré ao ressarcimento dos valores desembolsados com o pagamento de franquia de seguro, em razão de acidente de trânsito. 2. Insurge-se a parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido. 3.
Conforme princípio ínsito no art. 373 do CPC, inciso I, o ônus de provar é de quem alega. Assim, cabia à demandante demonstrar, mesmo que minimamente, os fatos constitutivos de seu direito. 4. Como bem se sabe, o dano material não se presume, deve ser comprovado, pois a indenização se mede pela extensão do dano, nos exatos termos do disposto no art. 944 do Código Civil. No ponto, não foram comprovados, pela autora, os gastos amargados.
5. No caso concreto, inobstante se reconheça que o seguro do veículo participante do evento danoso tenha sido contratado pela recorrente, não há nos autos qualquer prova que demonstre que a demandante tenha arcado com os prejuízos advindos do acidente de trânsito, sobretudo porque a nota fiscal, em que pese os argumentos recursais, foi emitida em nome de terceiro. 6. Nesse quadro, resta manter a sentença que julgou improcedente o pedido. RECURSO... DESPROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 71007712847, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 24/10/2018). (TJ-RS - Recurso Cível: 71007712847 RS, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Data de Julgamento: 24/10/2018, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/10/2018) (grifo nosso)

Apelação – Indenizatória – Danos materiais – Prestação de serviços de transporte rodoviário de cargas – Nulidade da sentença – Vício de fundamentação – Não reconhecimento – Observância aos artigos 489, § 1º, do CPC e 93, inciso IX, da CF/88 – Inexistência de contradição no julgado – Eventual prescrição suscitada apenas como argumento de reforço – Processo extinto sem resolução do mérito, em razão da inépcia da inicial – Preliminar afastada –
Pretensão relacionada a danos decorrentes do pagamento de vale-pedágio e tributos correlatos – Pedidos genéricos – Ausência de indicação dos valores supostamente devidos – Autora que tinha plenas condições de indicar o montante exato dos danos materiais ou, ao menos, estimá-los, quando da propositura da demanda – Tributos que também não foram individualizados – Impossibilidade de verificação do 'quantum' e do 'an debeatur' – Pedido que deve ser certo e determinado – Artigos 322 e 324 do CPC – Formulação de pedido genérico admitida somente na hipótese de impossibilidade de imediata apuração do 'quantum', sendo vedada a pretensão incerta ou não individualizada
– Artigo 324, § 1º, inciso II, do CPC – Inépcia da inicial – Reconhecimento – Extinção do feito sem resolução do mérito – Possibilidade – Artigo 330, § 1º, inciso II c/c artigo 485, inciso I, ambos do CPC – Sentença mantida, com majoração dos honorários advocatícios recursais – Artigo 85, § 11, do CPC. Recurso não provido. (TJ-SP - AC: 10093291620228260562 Santos, Relator: Henrique Rodriguero Clavisio, Data de Julgamento: 17/04/2023, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/04/2023)
(grifo nosso)

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do
s
recurso
s
interposto
s

pelo banco réu
e pelo autor
, mas lhe
s

NEGO PROVIMENTO
.

Custas de Lei. Honorários recíprocos, ante o não provimento dos recursos inominados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)